Tribunal: CARF
Processo: 16692.720905/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720905/2018-26
ACÓRDÃO
1301-006.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Declaração de
Compensação quanto à origem do crédito, sendo ele de terceiros e
indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da multa
no dobro do percentual previsto no inc. I do caput do art. 44 da Lei no
9430, de 1996, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
COEXISTÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência de multa de ofício por conta de cobrança de
débitos que permaneceram em aberto em função da não-homologação de
declaração de Compensação com multa isolada por “falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”, vez que não há identidade
de fatos que originaram as duas imputações.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720905/2018-26
2
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.977, de 11 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16692.720909/2018-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
Foi lavrado Auto de Infração (AI) que constituiu multa isolada de 150%, no valor de
R$ 353.079,59, que incidiu sobre os débitos indevidamente compensados nas Declaraçóes de
Compensação nos 13647.52491.061014.1.3.03-0477 e 11763.04629.251114.1.7.03-1440 (e-fls.09 a
19).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que considerou a
“Impugnação Improcedente”, com a seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de
defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de
nulidade do lançamento. Falta de provas enseja a sua improcedência e não sua
nulidade.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720905/2018-26
3
DCOMP. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Dcomp quanto à origem do
crédito, sendo ele de terceiros e indicado como próprio, configura o dolo,
ensejando a aplicação da multa no dobro do percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9430/1996, tendo como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que, sinteticamente,
repisa as razões de Impugnação, pugnando pela (i) “impossibilidade de aplicação da multa isolada
com a multa de ofício”; e (ii) pela “não incidência de juros sobre a multa”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 90 e 92), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Multa de 150%
A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“Vale resumir o que consta do despacho decisório proferido no processo
16692.720596/2017-11, acostado às e-fls. 3/8 do presente processo, e que deu
supedâneo à presente exação: [...]
No caso ora em exame a interessada informou no PER/DCOMP no
01921.37890.041214.1.3.02-0836 que teve retenções de IRPJ sob o código de
receita 3426 por duas fontes pagadoras. Ou seja, informou crédito próprio. Como
estas informações não foram confirmadas a interessada fora intimada a prestar
esclarecimentos. Em sua resposta é que revelou que o saldo negativo de IRPJ
pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ
03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos sobre
créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Junto com a resposta
trouxe a cópia do contrato (anexo III, fls. 31 a 35 do processo 16692.720596/2017-
11, apenso ao presente).
Se o crédito na Dcomp sabidamente era de terceiro a informação de que a
interessada sofrera retenção de CSLL por fontes pagadoras não é verdadeira, como
consta no Despacho Decisório, vale relembrar:
Fica claro que foi prestada falsa informação no PER/DCOMP no
01921.37890.041214.1.3.02-0836, pois, segundo o próprio responsável legal
do sujeito passivo, o crédito pleiteado pertence à INFOSAVE SERVIÇOS DE
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720905/2018-26
4
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, e, não, à Artefatos de
Metais Condor Ltda, como declarado no PER/DCOMP no
01921.37890.041214.1.3.02-0836.
Uma informação falsa é aquela que tem por objeto adulterar a realidade para
permitir uma ação que seria impossível sem ela. Se a interessada informasse na
Dcomp que o crédito era de terceiros provavelmente o próprio sistema PER/Dcomp
criticaria essa informação e a compensação não seria consumada. Informando ser o
crédito de retenções de fontes pagadoras sem sê-lo, conseguiu compensar, em um
primeiro momento, seus débitos. Neste caso, pelo menos, logrou diferir o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Portanto, os fatos estão claramente provados. Há informação falsa na Dcomp
01921.37890.041214.1.3.02-0836 porque o crédito não é oriundo de retenções das
pessoas jurídicas indicadas e desde sempre a interessada sabia desse fato. Não é o
crédito ser de terceiros que é relevante para demonstrar o dolo mas a sua inserção
na Dcomp como se próprio fosse.
(...)
Por conseguinte, correta a subsunção do fato ao enquadramento legal indicado na
autuação porque o art. 18, caput, e seu §2°, da Lei 10.833/03, que têm a seguinte
dicção: [...]” (grifou-se).
De logo, quanto ao processo no 16692.720596/2017-11, diga-se que este foi
apreciado nesta sessão de julgamento, tendo sido negado provimento ao Recurso
Voluntário,
mantendo-se
a
não-homologação
da
DComp
no
1921.37890.041214.1.3.02-0836.
Em seguida, como visto, não pode mesmo prevalecer a afirmação da Interessada,
no sentido de que referida conduta “[...] denota a sua boa-fé e não a intenção de
falsificar documento ou agir de forma dolosa contra o erário público”.
Dificilmente, para não dizer que seria impossível, o Sistema de Controle de
Créditos (SCC) da RFB aceitaria transmissão de declaração que tivesse como
origem de direito um crédito de terceiro, de sorte que, se assim tivesse
informado, não teria seus débitos extintos até ulterior homologação do Fisco.
Assim, em um primeiro momento, o Contribuinte adultera a realidade e insere em
DComp retenções em fonte de que seria beneficiário; em um segundo momento,
instado pela Autoridade Fiscal, admite de que delas não o seria, reconhecendo
que se tratam de créditos cedidos por terceiro. Na dicção da Recorrente, “não
paira qualquer dúvida” acerca da falsidade dos elementos incluídos na declaração
em comento.
Por fim, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito
em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...]
inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade,
dolo ou fraude [...]” (s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), condutas
verificadas nos autos.
Impossibilidade de aplicação da multa isolada com a multa de ofício
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720905/2018-26
5
Nesta instância recursal, a Interessada inova e aduz que “[n]o caso em tela, no
processo no 16692.720596/2017-11 (que deu origem ao presente auto de
infração) o Fisco exige as contribuições e os impostos que haviam sido
compensados com correção e multa de ofício [inciso I (do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996)], motivo pelo qual não pode prosperar a presente autuação na qual se
exige multa isolada [inciso II (do mencionado artigo)], sob pena de configurar
dupla penalidade em razão da mesma hipótese de incidência”
Como se infere das razões recursais, há uma impropriedade de parte da
Interessada, quando aduz que “[...] nas situações em que se constata a falta ou
insuficiência de recolhimentos mensais inciso II, letra ‘b’ da Lei no 9.430/96, prevê
que será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal que
não houver sido recolhido na data estipulada”. Tal multa isolada se refere a
pagamentos de estimativa, que não é o tema do lançamento que ora se aprecia.
Nesse passo, esclareça-se. De um lado, o Contribuinte está sendo cobrado, no
âmbito do processo no 16692.720596/2017-11, pelos débitos que permaneceram
em aberto em função da não-homologação da DComp no
01921.37890.041214.1.3.02-0836, com multa de ofício de 75%, nos termos do inc.
I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; de outro lado, no presente processo, discute-
se lançamento de ofício por conta de multa isolada por “falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo”, como referem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003. Assim, não há identidade de fatos que originaram as duas
imputações, sendo possível a sua cumulação.
Não incidência de juros sobre a multa de ofício
Nesta instância recursal, a Interessada inova e aduz que a “[...] multa isolada
aplicada não está sujeita aos juros de mora pela taxa SELIC, tendo em vista que
não é débito decorrente de tributos e contribuições”.
Como visto, na dicção do caput e do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, está
a se tratar de “[...] lançamento de ofício [...]” de “[...] multa isolada [...]”. uanto
incidência de juros sobre ele, a matéria se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, que assim preleciona em seu enunciado sumular de n o 108: “[i]ncidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720905/2018-26
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 118
DF CARF MF
Original